Tribunal: TJDFT
Processo: 0003688-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003688-23.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao Ofício n. 778/2021/COORPRE, constante do ID: 22871288. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador